Tribunal: TJMT
Processo: 1012252-12.2023.8.11.0040
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012252-12.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), JOSAFA FREITAS DOS SANTOS - CPF: 206.373.223-04 (APELADO), JOSEMIR SOUSA SANTOS - CPF: 004.230.581-00 (ADVOGADO), JOSAFA FREITAS DOS SANTOS - CNPJ: 40.066.971/0001-59 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
–

FRAUDE –
“GOLPE DO SMS”
–

ACESSO AO APLICATIVO DO BANCO POR TERCEIROS
–

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INOBSERVÂNCIA AO DEVER DE ATUAR NA PREVENÇÃO
A FRAUDES
– RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA N. 479 DO STJ –
OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR –
SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO
–
REPARAÇÃO

NECESSÁRIA

–

MONTANTE
ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
NA ORIGEM
–
MANUTENÇÃO

–
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A instituição financeira comete falha na prestação do serviço quando não oferece a segurança necessária às transações eletrônicas, portanto responde objetivamente pelos prejuízos causados aos clientes.

O valor fixado para o

dano moral
na primeira instância

deve ser mantido se cumpre
a

funç
ão
punitiva, pedagógica e compensatória da medida.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Restituição de Val
ores c/c Indenização por Danos M
ateriais e Morais julgada
parcialmente procedente para
“declarar
nulas as operações financeiras realizadas por PIX e TED, e, via de consequência,
determinar
a restituição à parte autora do valor total de R$ 49.700,00 (quarenta e sete mil reais) corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do efetivo prejuízo (STJ, Súmula 43), e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação (CC, art. 405)
”
e
“condenar
a parte requerida a título de indenização por danos morais na importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais) em favor da parte autora, corrigido pelo INPC a partir da data do arbitramento (STJ, Súmula 362) e juros de mora a contar do evento danoso (CC, art. 398)
”
,
além de arcar com
as
custas
processuais e
os
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A apelante alega
que não houve falha na prestação do
serviço
, mas sim

que

“todo o ocorrido se deu em razão da própria conduta do apelado”
,
uma vez que
este
, “
ao
contactar
pessoalmente a gerente da sua conta, informou que as transações bancárias haviam sido feitas por ele mesmo, pelo próprio Josafá através do aplicativo devidamente habilitado em seu celular
”
.

Acrescenta que
,
“
conforme confessado pelo Apelado, ao receber a mensagem informando uma suposta compra em seu cartão, clicou no telefone e ligou indagando, e assim seguiu o que os fraudadores/estelionatários o
mandava
fazer e transferiu alguns valores aos fraudadores da sua conta Pessoa Jurídica e da sua conta Pessoa Física
”.

Destaca que
“
as operações fraudulentas foram realizadas mediante manipulação e
engodo
por parte de terceiros, sem a participação ou negligência da Cooperativa Apelante. Conforme comprovantes juntados aos autos, denotasse que o Apelado realizou
as transações via Aplicativo Sicredi, portanto, sem qualquer intervenção ou participação da Apelante. Portanto, no caso em tela, não se verifica nenhuma conduta da Apelante que caracterize ato ilícito ou falha na prestação de seus serviços, porquanto as transferências bancárias (TED e PIX)
, foram
realizados pelo próprio Apelado, do seu celular devidamente habilitado e intransferível, com a correta utilização da senha eletrônica, não havendo falha sistêmica ou de segurança”.

Afirma que
,

“
conforme formulário em anexo, juntado nos autos, no mesmo dia do infortúnio 28/08/2023, a Cooperativa abriu uma solicitação para análise no setor de fraude, sendo uma Pessoa Física e outra Pessoa Jurídica.
Finalizada a análise pelo setor responsável, não foi identificado indícios de fraude, ou seja, constatou-se que as transações contestadas foram realizadas de maneira legítima a partir de um dispositivo móvel seguro, de propriedade do próprio Associado”.

Argui
também
que
,

“quanto
a
tentativa de recuperação dos valores por parte da instituição financeira de destino, não foi obtido êxito em reaver a totalidade do valor das contas destinatárias dos golpistas, considerando a indisponibilidade de saldo. Porém, obteve êxito no estorno do PIX no valor de R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais), o qual foi devidamente restituído na conta do Apelado na data de 30/08/2023”.

No que concerne ao prejuízo material, diz que
“
as transações foram conduzidas de maneira correta, sem qualquer sinal de fraude nas transações bancárias. A parte recorrente não tem responsabilidade sobre tais transações, já que foram realizadas de maneira legítima, com a utilização de senha pessoal e intransferível. Também é importante observar que o Apelado regularmente realizava movimentações dessa magnitude, conforme extratos bancários em anexo”.

Busca
o provimento do Recurso para
que seja reconhecida a
culpa exclusiva da vítima e
, por consequência, afastado o
dever de indenização por
dano moral. S
ubsidiariamente pleiteia a redução
da quantia arbitrada na primeira instância
.

Nas
c
ontrarrazões (I
D
.

214056704)
, o
s
apelado
s argumentam
que
“
no dia 28 de agosto de 2023, por volta das
09:00
horas da manhã, o autor da reclamação recebeu uma mensagem do número 29454 com o seguinte texto: “Sua compra no valor de R$ 2.950,00 foi realizada com sucesso em FASTSHOP.
Para cancelamento da compra ligue 08000008640”
, logo após o autor ligou para o número acima na qual atendeu uma pessoa se identificando como atendente do Banco Sicredi e por meio de fraude induziu a erro o autor que forneceu informações ao suposto atendente que logo após acessou as contas do autor por meio de aplicativo realizando 3 transações de transferências para contas desconhecidas sendo um TED no valor de R$ 19.900,00 de sua conta corrente pessoa física no 06619-2 , um pix no valor de R$4.900,00 e mais um TED no valor de R$ 29.800,00 ambos de sua conta jurídica no 86.871-3, todos da oriundos da mesma agencia bancária cujo número é 812
”
.

Registram

que
“
teve saques realizados em sua conta por outra pessoa, noticiou a instituição financeira apelada, no entanto nada foi feito por parte desta, que não abriu um processo administrativo para apurar os fatos alegados pelo apelado. Ato contínuo no dia 30/08/2023 o Banco na tentativa de amenizar a situação devolveu um valor e obviamente o menor de R$ 4.900,00 para a conta do apelado”.

Pugna
m
pelo não provimento.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelado
(pessoa física)
alega na inicial da Ação que é correntista da Cooperativa (apelante) e
em 28-
8-2023 recebeu SMS
(
número
29
454
)

com a informação de
uma compra
realizada
no valor de R$2.950,00
e
que
para cancelar deveria ligar
para

08000008640
.

Diz
que
“
logo após o autor ligou para o número acima na qual atendeu uma pessoa se identificando como atendente do Banco Sicredi e por meio de fraude induziu a erro o autor que forneceu informações ao suposto atendente que logo após acessou as contas do autor por meio de aplicativo realizando
3
transações de transferências para contas desconhecidas sendo um TED no valor de R$ 19.900,00 de sua conta corrente pessoa física no 06619-2 , um pix no valor de R$4.900,00 e mais um TED no valor de R$ 29.800,00 ambos de sua conta jurídica no 86.871-3, todos da oriundos da mesma agencia bancária cujo número é 812”.

Ressalta
que
“
teve saques realizados em sua conta por outra pessoa, noticiou a instituição financeira apelada, no entanto nada foi feito por parte desta, que não abriu um processo administrativo para apurar os fatos alegados pelo apelado. Ato contínuo no dia 30/08/2023 o Banco na tentativa de amenizar a situação devolveu um valor e obviamente o menor de R$ 4.900,00 para a conta do apelado”.

A apelante aponta
culpa exclusiva de terceiro (art. 14, §3o, II, do CDC) e da própria vítima, que permitiu que outras pessoas acessassem seu telefone celular.

Diz que não praticou ato ilícito,
visto que,

“
conforme formulário em anexo, juntado nos autos, no mesmo dia do infortúnio 28/08/2023, a Cooperativa abriu uma solicitação para análise no setor de fraude, sendo uma Pessoa Física e outra Pessoa Jurídica. Finalizada a análise pelo setor responsável, não foi
identificado indícios de fraude, ou seja, constatou-se que as transações contestadas foram realizadas de maneira legítima a partir de um dispositivo móvel seguro, de propriedade do próprio Associado”.

Não está suficientemente comprovado que houve erro ou má utilização do aplicativo da ré pelo autor.

Ademais, como relatado, em
28-
8-2023

foi efetuada
transferência de
R$
19.900,00
;

pix de R$4.900,00
e TED de
R$
29.800,00
das
contas
das
pesso
as
física e jurídica.

A
ré insist
e em afirmar
que
essas transações
fo
ram

feitas
pelo próprio apelado
pelo
aplicativo da instituição bancária, com a senha eletrônica de uso pessoal e intransferível
,
contudo não produz
provas suficientes
a esse respeito
.

Em virtude do risco da atividade que exerce, era sua a obrigação de identificar a tempo a irregularidade nas operações e
proceder ao
bloqueio automático da conta
do apelado.

Trata-se de
responsabilidade objetiva em razão da
falha na prestação do serviço
(art. 14 do Código de Defesa do Consumidor), e para afastá-la tinha de demonstrar a inexis
tência de equívoco de sua parte
ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, §3o, I e II, do CDC), encargo do qual não se desincumbiu.

Ainda que
a hipótese fosse de
fraude praticada por terceiro, há responsabilidade civil por fortuito interno dessa natureza
,
visto que é
encargo
inerente ao risco da atividade bancária e que não
pode ser simplesmente repassado
para o correntista, sobretudo
porque a ré
não mostrou ter adotado a cautela necessária ao disponibilizar operações pela
internet
, ou seja, não garantiu a

segurança de seu
s
cliente
s
, pois não evitou o acesso indevido por
outras pessoas
.Esse entendimento está pacificado na jurisprudência.

Além da inversão do ônus probatório, o autor apresentou elementos que atestam seu direito, enquanto a ré n
ão
cumpriu o inciso II do art. 373 do CPC.

A Súmula n. 479 do STJ enuncia o seguinte:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Ao permitir esse tipo de situação, a rénão zelou pela idoneidade, autenticidade e legitimidade
dos dados
do
autor

para
impedir fraudes e responsabilizações futuras. Por conseguinte, assumiu o risco por eventual irregularidade.

Ao agir assim, incorre na previsão dos arts. 186 e 927 do Código Civil, por ação ou omissão voluntária, negligente ou imprudente, que afronta direito e gera prejuízos a outrem, e tem
o dever
de reparar.

O
dano moral

nesta hipótese é
in
re

ipsa

(presumido)
, pois decorre da mera comprovação do ato ilícito.

E o
montante
a ser arbitrado
tem de cumprir as funções punitiva, pedagógica e compensatória
da medida
.

À vista desses critérios, os R$8.000,00
definidos
na sentença devem ser mantidos, já que estão inclusive abaixo do que tem aplicado esta Câmara em circunstâncias análogas.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO POR FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO – TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DE VALORES INDEVIDOS C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – FRAUDE – ACESSO AO APLICATIVO DO BANCO POR
TERCEIROS – FALHA
NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NÃO OBSERVÂNCIA AO DEVER DE
ATUAR NA PREVENÇÃO DE GOLPES – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA N. 479 DO STJ – REPETIÇÃO DO INDÉBITO E REPARAÇÃO DEVIDAS – MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA – FORMA SIMPLES – ABALO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O Banco comete falha na prestação do serviço quando não oferece a segurança necessária às transações eletrônicas, portanto responde objetivamente pelos prejuízos causados aos clientes. A restituição do indébito ocorre na forma simples se não demonstrada a má-fé (art. 42, parágrafo único, do CDC). A natureza objetiva da responsabilidade civil não dispensa a comprovação dos requisitos elencados no art. 14 do CDC - ato ilícito, nexo de causalidade e dano. Ausente um deles, não se configura o abalo extrapatrimonial
”
.

(TJMT - APELAÇÃO CÍVEL
n.
1002187-82.2022.8.11.0010,
julgamento em 22-11-
2023, Quarta Câmara de Direito Privado,
p
ublicação
em 23-11-
2023)
.

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – GOLPE DO SMS – FORTUITO INTERNO CONFIGURADO – PERFIL DE TRANSAÇÃO COMPLETAMENTE ESTRANHO AO PADRÃO DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EVIDENCIADA – APLICAÇÃO DA SÚMULA No 479, DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

A súmula no 479, do STJ fixa que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Se demonstrada
a
ruptura do dever de segurança do banco, ao permitir que terceiros invadissem a conta da consumidora e realizassem operações inidôneas (que sequer o banco demonstrou que eram comuns ao perfil de uso), é de rigor, portanto, a manutenção da sentença que bem declarou a nulidade das transações (empréstimo e transferência) indicadas nos autos
”
.

(
TJMT,
N.U 1028424-43.2023.8.11.0003,
relator Des.

Dirceu Dos Santos
, Terceira Câmara de Direito Privado,
julgamento
em 24
-4-
2024, DJE
de
29
-4-
2024)
.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
. Diante do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da condenação (art. 85, § 11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024